Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-25.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800290-25.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MOTTA & VERGOLINO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DA RESTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a instituição bancária requerida excluísse o nome das autoras dos órgãos de proteção ao crédito
,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
, em caso de descumprimento, nos autos da Ação de Revisão de saldo devedor c/c indenização por danos morais e materiais proposta por MOTA & VERGOLINO LTDA ME em face do banco ora agravante.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que se mantêm ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Prossegue sustentando que as alegações formuladas pela agravada
não possuem nenhum suporte probatório
e que a
multa
arbitrada pelo Julgador Singular se revela
excessiva
e desarrazoada. Sustenta a existência do periculum in mora inverso.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para a imediata reforma da decisão agravada. Juntou documentos.

Em decisão de ID 217666, o efeito suspensivo ao agravo restou indeferido.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, embora intimada, consoante certidão de ID 1660145.

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório, que encaminho ao Plenário Virtual.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Não assiste razão a agravante.

A tutela antecipada deferida liminarmente, ID 217666, há de ser mantida, na espécie, nos termos dos requisitos autorizadores doravante demonstrados.

Quanto ao requisito da prova inequívoca da verossimilhança das alegações, constam os documentos de ID Num. 160935 - Pág. 17 e ss., na qual é possível extrair que as agravadas estavam na iminência de serem inscritas nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do débito discutido judicialmente na lide originária.

Mais ainda, penso que a inclusão do nome da parte agravada, da maneira como noticiada no presente instrumento, ressalta o injustificável caráter coativo da medida tomada pela agravante, o que levaria à perda de credibilidade comercial e outras implicações nefastas, cuja repercussão seria a diminuição da capacidade dos autores da ação originária em cumprir com suas obrigações contratuais.

Por tais razões, filio-me ao entendimento segundo o qual, na discussão em juízo de débito
– sobretudo quando oriundo de contratos bancários, pela natureza complexa de suas cláusulas -
é medida de cautela a retirada do nome dos autores de ação revisional de cláusulas contratuais dos cadastros restritivos de crédito, enquanto pendente a análise mais aprofundada da questão de fundo da controvérsia.

Ademais, a manutenção do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito pode vir a gerar lesões graves ou de difícil reparação, pois tais medidas restritivas, como já dito anteriormente, podem vir a inviabilizar a própria atividade profissional, pela perda imediata da credibilidade comercial, antes que seja devidamente apurada a matéria em exame na lide principal.

Neste sentido, a propósito, veja-se o precedente abaixo, oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SERASA. PREVISÃO LEGAL. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA ANTECIPADA. PERMISSÃO DO REGISTRO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DESCABIMENTO. LEI N. 8.038/90, ART. 43, § 4º.

I. Legítimo é o procedimento adotado pela instituição financeira em inscrever a empresa devedora inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, por autorizado na legislação pertinente.

II. Caso, todavia, em que movida ação de revisão de contrato, havendo discussão jurídica sobre o débito, pertinente a concessão de tutela antecipada para evitar a inscrição, sob pena de se frustrar, ao menos em parte, o direito de fundo discutido, pela imediata perda da credibilidade do mutuário na praça em que atua.

III. Recurso conhecido e provido.

(REsp 471.957/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 05.12.2002, DJ 24.03.2003 p. 236)

Por último, faz-se mister ponderar que tal medida é de todo modo reversível, caso venha a se tornar juridicamente plausível, no caso sob exame, o procedimento adotado pela instituição financeira em inscrever o nome da recorrida em cadastro de proteção ao crédito.

Em face do exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2024